Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal contra DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, em razão da prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83. 



    Em decisão de 8/11/2021, substituí a prisão do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, réu nestes autos, pelas seguintes medidas cautelares:



    (1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais;



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito.



    Na ocasião, foi destacado que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejaria, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    Além disso, em decisão de 14/11/2021, determinei a imposição de nova medida cautelar, em caráter cumulativo com as estabelecidas na decisão de 8/11/2021, consistente na proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial. 



    Em face de notícias do descumprimento das medidas cautelares por DANIEL SILVEIRA (eDocs. 760-762), foi determinada a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, em especial em relação ao desrespeito à proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais; pois encontrou-se com OTÁVIO FAKHOURY; bem como, em relação à proibição de frequentar toda e qualquer rede social e de conceder entrevista sem autorização judicial.



    A PGR, com fundamento no art. 282 do Código de Processo Penal, requer a decretação em face de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA das seguintes medidas cautelares (eDoc. 765):



    1) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com o escopo de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar;



    2) proibição de frequentar e participar de qualquer evento público em todo o território nacional;



    3) monitoração eletrônica.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, há notícia de que DANIEL SILVEIRA, na data de 12/3/2022, em um evento público denominado “Brasil Profundo”, no município de Londrina/PR, voltou a proferir ataques direcionados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e a seus membros, tendo discursado durante 6 (seis) minutos, dirigindo-se para cerca de 40.000 (quarenta mil) espectadores, nos seguintes termos:



    “(...) nossa CORTE constitucional é deficitária de pessoas que tenham bússola moral (…).



    O restante, sim, tinha que se aposentar com sessenta, cinquenta, talvez nem ter entrado, porque precisamos de pessoas sérias”.



    "Quem está disposto a enfrentar o sistema? Só isso? (. ..) A nossa Corte Constitucional é deficitária de pessoas que tenham bússola moral. ( ... ) Vocês acham que eu fui preso? Vocês acham isso? Não. Vocês foram presos. E vai continuar essa história se nós dobrarmos os joelhos e aceitarmos essas imposições que vêm através do Judiciário, a via mais rara de tomada de poder. As pessoas ainda não perceberam o que nós enfrentamos. ( ... ) O limite do país tá aqui, tá aqui e eles estão cruzando essa linha. E só tem uma pessoa capaz de deter isso que é o Presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas ele precisa dessa base aqui."



    Também conforme a narrativa ministerial, o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, ao comparecer a evento onde se encontrou com OTÁVIO FAKHOURY (investigado nos Inqs. 4781/DF e 4.874/DF), voltou a proferir, em 20/3/2022, ofensas direcionadas aos membros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:



     



    "Ô Ministro, olha só, o senhor está cometendo muitas 
inconstitucionalidades. Eu acho que o senhor tem que pegar... agir dentro da Constituição. Sabe por quê? Senão o senhor está chateando toda a Federação, toda a República Federativa do Brasil. Está ficando complicado aqui para o senhor continuar vivendo aqui, nem que seja juiz" (e-Docs. 760 e 762).



    Por fim, há notícias de que o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, em violação às medidas cautelares impostas nestes autos, concedeu entrevista ao canal “Parlatório Livre”, no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=c1IXq_aU5Uk), na data de 17/3/2022 (eDoc. 761).



    Conforme apontou a Procuradoria-Geral da República, as recentes condutas ilícitas de DANIEL SILVEIRA não só configuram descumprimento às medidas cautelares decretadas na AP 1044, como se consubstanciam em novos delitos que merecem apuração no âmbito do Inq. 4.781.



    Cumpre ressaltar, no ponto, o que apontou o órgão ministerial (eDoc. 765):



    “Nessa senda, insta salientar que as duas recentes situações datadas de 12 de março de 2022 e 21 de março de 2022 denotam condutas do parlamentar federal que se inserem no campo desta investigação em curso no inquérito nº 4781/DF, considerando o reiterado uso das redes sociais para supostamente incitar a população a praticar crimes contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, além de o próprio Deputado Federal constantemente ofender a honra do Pretório Excelso e de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Para complementar, DANIEL SILVEIRA tem se valido de sua presença em eventos públicos, com transmissão em redes sociais de ampla divulgação, para ofender a honra e ameaçar gravemente o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, como se depreende da última afirmação do deputado no sentido de que está ficando complicado para o Ministro continuar vivendo no Brasil.



    Somam-se, ainda, as incitações públicas para desafio ao sistema e alegação de que os membros do STF estão cruzando a linha do limite e que apenas o chefe do Poder Executivo pode deter isso.



    Impende destacar que as novas falas do parlamentar, assim como as anteriores manifestações já denunciadas, direcionam-se contra o regime democrático, as instituições republicanas e a separação de Poderes.



    Dessa maneira, as condutas do deputado federal podem, em tese, sem prejuízo dos crimes contra a honra, adequar-se tipicamente aos artigos 286 e 359-L do Código Penal, tendo em vista o suposto desiderato de, mediante grave ameaça, tentar abolir o Estado Democrático de Direito, inclusive incitando a população para tanto, restringindo o exercício do poder judiciário constitucional representado na instituição SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e respectivos membros.



    As condutas também podem se subsumir ao delito de coação no curso do processo (art.344,CP) em razão de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra Ministro do STF que atua na ação penal nº 1044 em que DANIEL SILVEIRA é réu.



    (…)



    De fato, os discursos proferidos pelo mencionado parlamentar ultrapassam o exercício do direito de crítica aos poderes constitucionais, não estando respaldados pela excludente do artigo 359-T, do Código Penal.



    (…)



    Nesse cenário, no tocante a este inquérito nº 4781/DF e em exame às medidas cautelares já estabelecidas em relação a DANIEL SILVEIRA, é mister asseverar a necessidade de decretação de novas medidas cautelares autônomas, na forma a seguir delineada.



    Os fatos criminosos praticados por DANIEL SILVEIRA – objeto da denúncia recebida por decisão do Pleno desta CORTE – , são gravíssimos, porque não só atingiram a honorabilidade e constituíram ameaça ilegal à segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se revestiram de claro intuito de tentar impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito, em claro descompasso com o postulado da liberdade de expressão, dado que o denunciado, expressamente, propagou a adoção de medidas antidemocráticas contra a CORTE, insistiu em discurso de ódio e a favor do AI-5 e medidas antidemocráticas.



    As condutas ora noticiadas pela Procuradoria-Geral da República revelam-se como um desdobramento daquelas que foram objeto da denúncia que deu origem a esta Ação Penal e indicam que o réu mantém o seu total desrespeito ao Poder Judiciário, notadamente por meio da perpetuação dos ataques à SUPREMA CORTE e a seus Ministros, o que pode configurar, conforme aludido pelo Parquet, os crimes previstos nos arts. 286, 344 e 359-L, todos do Código Penal:



    Incitação ao crime 



    Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:



    Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.



    Coação no curso do processo 



    Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:



    Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.



    Abolição violenta do Estado Democrático de Direito



    Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.



    Além disso, a concessão de entrevista a canal no Youtube e o comparecimento a evento onde se encontrou com OTÁVIO FAKHOURY (investigado nos Inqs. 4781/DF e 4.874/DF) se revelam como violação frontal a algumas das medidas cautelares estabelecidas nas decisões de 8/11/2021 e 14/11/2021, notadamente:



    (a) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais;



    (b) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial.



    Nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 do mesmo diploma legal.



    No caso em análise, está largamente demonstrada, diante das repetidas violações, por meio de repetidas entrevistas nas redes sociais e encontro com os investigados nos inquéritos mencionados, a inadequação das medidas cautelares em cessar o periculum libertatis do réu, o que indica a necessidade de seu recrudescimento.



    Presentes os requisitos legais necessários para a imposição de novas medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante do exposto, com base no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República, DETERMINO a imposição de novas medidas cautelares, EM CARÁTER CUMULATIVO com as estabelecidas nas decisões de 8/11/2021 e 14/11/2021, nos seguintes termos:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ART. 319, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; não havendo necessidade de oficiar a Câmara dos Deputados, pois não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020).



    A zona de inclusão deverá ser restrita ao município onde o parlamentar mantém residência (Petrópolis/RJ), ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do exercício do mandato parlamentar,



    Eventual necessidade pontual de alteração da zona de inclusão deverá ser requerida ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com as justificativas pertinentes. 



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar;



    (3) proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional;



    A reiteração do descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas acarretará, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se à autoridade policial e à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ); para cumprimento IMEDIATO da presente decisão, informando essa CORTE em 24 (vinte e quatro) horas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente